Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-93.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EMISSÃO DE DIPLOMA. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que declarou a incompetência do Juízo para o processamento do feito e, em consequência, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, a teor do art. 51, incisos II e III, da Lei 9.099/95.
2. Em suas razões recursais, a autora requer a procedência do pedido, com a condenação da parte recorrida na obrigação de lhe entregar o diploma de conclusão de curso e no pagamento de indenização por danos morais.
3. Em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações do REsp 1344771/PR, Primeira Seção, DJE 02.08.2013, quais sejam: “(a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal” (REsp 1344771/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013. Recurso Repetitivo - tema 584).
4. Nesse contexto, a Justiça Federal é competente para processar e julgar demanda em que se pretende a expedição de diploma por entidade particular, haja vista que as instituições de ensino superior, ainda que privadas, integram o Sistema Federal de ensino, nos termos do que determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/96), e, portanto, resta configurado interesse da União (artigo 109, inciso I, da CF/88). Nesse sentido: RE 698440 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012.
5. Desse modo, ante a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, deve ser mantida a extinção do processo sem julgamento do mérito.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.